Tribunal: TJSP
Processo: 1003723-54.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos à execução. Cheque. Título de crédito. Alegação de cerceamento de defesa. Circulação por endosso. Inoponibilidade de exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. A devolução pela alínea 31 não invalida o cheque. Recurso desprovido.